Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739230-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SERGIO DA COSTA VIDAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração de PAULO SERGIO DA COSTA VIDAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto (ID no 55161789). Reitera os argumentos do apelo especial, pugnando pelo deferimento do processamento do recurso. Mantenho a decisão de ID no 54785550, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ademais, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual não foi manejado na forma e momento oportunos. Por outro lado, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 54785550), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007